Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas e tais agentes possuem fé pública. Contudo, se a prova colhida em Juízo não corrobora, de maneira segura, as informações prestadas pelos castrenses, o único caminho, diante da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB), é a aplicação do princípio do in dubio por reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.